Tribunal: TJDFT
Processo: 0722606-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722606-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIANO ORTIGA FRADE DE ARAGAO, FRANCISCO BEZERRA DO NASCITO MOTA AGRAVADO: TATIANA SEVERO GUTIERRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CASSIANO ORTIGA FRADE DE ARAGÃO e FRANCISCO BEZERRA DO NASCITO MOTA contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da ação indenizatória no 0718305-55.2019.8.07.0001 (ajuizada por TATIANA SEVERO GUTIERRES, ora agravada, em face dos agravantes), decisão nos seguintes termos: “Defiro a prova pericial na especialidade em eletrônica, requerida pelos réus que deverão arcar com os honorários do perito nos termos da decisão do ID 93913563. Dessa forma, faculto às partes a formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC. Após, à Secretaria para que proceda à indicação do profissional habilitado de acordo com as regras internas deste Juízo, conforme a Tabela organizada por especialidade e por ordem de preferência. Ainda, deverão ser observadas as nomeações anteriores, para oportunizar a nomeação de todos os cadastrados. Intimem-se” (ID 94937780, autos originários - grifei) Em suas razões (ID 27296205), narram que “a pretensão inaugural é relativa a um pedido de indenização de dano material e moral, referente ao aparelho celular da Agravada, que já chegou ao estabelecimento dos Agravantes defeituoso, devido a uma queda sofrida pelo aparelho”; “as condições que o aparelho celular se encontrava quando a Autora chegou ao estabelecimento dos requeridos já demostra que havia danos possivelmente irreparáveis, afinal a própria autora deixou claro em sua exordial que deixou seu aparelho cair”. Aduzem que “apesar da relação de consumo e Vossa Excelência vislumbrar um requisito para a gratuidade para a parte autora e a inversão do ônus da prova, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que nas relações de consumo a responsabilidade pelo custeio da prova pericial é do autor da ação [ ] mesmo nos casos em que compete ao réu provar sua defesa (inversão do ônus da prova), não se pode obrigá-lo a arcar com os gastos decorrentes de prova pericial solicitada pelo autor da ação.” Argumentam que “cabe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto à requerida, incube fazer provas acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor”; e que, caso a parte autora goze dos benefícios da gratuidade de justiça, “os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado, conforme inteligência do art. 3o, V, da Lei no. 1.060/50”. Pedem, liminarmente, antecipação da tutela recursal (garantindo sejam os honorários periciais arcados pela parte autora), ou mesmo concessão do efeito suspensivo ao agravo; e, ao final, “seja reformada a decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, para que os honorários periciais sejam arcados pela parte autora, não sendo este o entendimento que possam os mesmo serem pagos ao final pela parte sucumbente”. Preparo regular (ID 27296207 e 27296206). É o relatório. Decido. O art. 1.015, CPC traz as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” A jurisprudência tem definido possibilidade de se mitigar o caráter taxativo do art. 1.015 do CPC em relação a decisões em relação às quais, embora não expressamente previstas no referido dispositivo legal, possa ser extraída urgência dada a possibilidade de perecimento do direito. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃ O FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.' (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No caso em discussão, não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões saneadoras que deferem produção de prova e definem o respectivo custeio (CPC, art. 139, IX). E não há que se falar em urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. No sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. FORMA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. "2. No caso, i) a decisão de origem se limitou a definir produção de prova e forma de pagamento de honorários de perito (rateio); ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passível de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. 2.1 'A decisão interlocutória acerca da competência para processamento da demanda, prescrição e responsabilidade pelo custeio de prova pericial não se enquadra no rol previsto na legislação - art. 1.015, do CPC - para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento.' (Acórdão 1161032, 07214072520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo interno conhecido e não provido" (Acórdão 1260388, 07073832120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo interno conhecido e não provido (Acórdão 1334759, 07505984720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃ O DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. AUSÊ NCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O cabimento do Agravo de Instrumento encontra seu rol taxativo nas disposições do art. 1.015 do CPC, não cabendo interpretação extensiva para sua admissibilidade contra decisão que defere ou não a produção de prova. Nos termos do §1o do art. 1.009 do CPC, não são cobertas pela preclusão as decisões interlocutórias que não comportarem o recurso de agravo de instrumento. Neste particular, recurso não conhecido. 2. As hipóteses de denunciação da lide encontram-se elencadas nos incisos do art. 125 do Código de Processo Civil, não havendo como subsumir o caso em apreço à regra inserida no inciso II do aludido preceptivo legal, segundo o qual a denunciação é admissível contra ‘aquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do quem for vencido no processo.’. 3. A descoberta de circunstâncias fáticas que, eventualmente, possam configurar suposto direito de regresso, não tem o condão, ‘per se’, de suplantar a norma processual, causando tumulto no andamento do feito. A possibilidade de o pretenso litisdenunciado haver concorrido para o dano, cuja indenização é vindicada nos autos de origem, não implica em obrigação contratual ou legal, passível de ação regressiva do litisdenunciante, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão monocrática agravada. 4. Agravo de Instrumento conhecido, em parte, e NÃO PROVIDO”(Acórdão 1231025, 07152015820198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei; “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. HIPÓ TESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICABILIDADE. DECISÕES PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. NOVO CPC. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES PREVISTAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão referente à natureza do rol do art. 1.015, que elenca as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, recebeu tratamento pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036, CPC), no julgamento dos REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, tema 988, tendo se definido referido rol possui taxatividade mitigada, devendo ser verificado, caso a caso, a existência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão controversa somente em sede de apelação. 2. Referida tese jurídica somente tem aplicabilidade em relação às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão, disponibilizado no DJe de 19/12/2018, não se aplicando à presente hipótese, devendo ser mantido o entendimento acerca da taxatividade absoluta do rol do art. 1.015, do CPC. 3. O sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo deixou de vigorar no ordenamento pátrio, a partir da inovação imposta pelo Código Processual de 2015, segundo o qual o agravo de instrumento só é cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei, o que não comporta interpretação extensiva. 4. A decisão interlocutória acerca da competência para processamento da demanda, prescrição e responsabilidade pelo custeio de prova pericial não se enquadra no rol previsto na legislação - art. 1.015, do CPC - para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento. 5. Agravo interno conhecido e improvido” (Acórdão 1161032, 07214072520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei; “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃ O DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. DECISÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos a decisão agravada, no bojo da Segunda Fase da Ação de Exigir Contas, determinou o pagamento dos honorários periciais por ambas as partes. 2.1. Percebe-se que o pronunciamento jurisdicional não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC. 2.2. Não se trata de cumprimento ou liquidação de sentença e sim procedimento previsto no artigo 550 e seguintes do CPC, pelo qual se admite a realização de perícia para a apuração do saldo. Só após esta apuração é que a sentença indicativa do saldo constituirá título executivo judicial 3. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 4. Não estando a decisão prevista em nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, não se é possível o conhecimento do recurso manejado. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1212939, 07142497920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei; “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓ RIA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A DENUNCIAÇÃO À LIDE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RATEIO DO ÔNUS FINANCEIRO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CONTEMPLAÇÃO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, este interposto contra decisão proferida nos autos da ação declaratória com pedido de restituição de valores e danos morais. 2. A decisão proferida pelo juízo a quo, ora atacada pela via do agravo de instrumento, na realidade, apenas rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ora agravante QUALICORP, sendo certo que esta se insurge quanto ao fato de não haver sido acatada a denunciação à lide da AMIL, operadora do plano de saúde, ou seja, insurge-se quanto à decisão anterior, já preclusa, da qual já não cabe mais o recurso de agravo de instrumento. 3. No que se refere ao rateio do ônus financeiro dos atos processuais, no caso, honorários periciais, além de tal questão não constar no rol expresso do artigo 1.015 do CPC, sequer faz parte da excepcionalidade do inciso XIII, que admite outros casos expressamente referidos em Lei. 4. No que tange à parte da decisão agravada que determinou a realização de perícia médica de forma rateada, ressalte-se que tal matéria nada tem a ver com o inciso XI do art. 1.015 do CPC, eis que o ônus de provar não deve ser confundido com o ônus financeiro de realização dos atos probatórios. Nessa linha de convicção, colaciona-se o argumento complementar de que as normas de proteção do consumidor constituem exceção ao art. 373 do CPC, que trata do ônus subjetivo da prova, e não das normas do art. 82 e seguintes, que tratam do ônus financeiro da produção dos atos processuais. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento” (Acórdão 1148830, 07103683120188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA. TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DO AGRAVANTE. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. PRESSUPOSTOS. LEGALIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que defere a quebra de sigilo fiscal do Agravante, com diligência perante o sistema INFOJUD e determina a exibição da Declaração de Rendimentos de seu Advogado, o qual atuou na ação cautelar de produção antecipada de provas, nos termos dos artigos 401 e seguintes do Código de Processo Civil. 2. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, não há previsão de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que defere produção de prova pericial, matéria que deve ser aduzida em preliminar de apelação ou nas contrarrazões (artigo 1009, § 1o, CPC), não havendo preclusão. 3. O Agravante não é parte ilegítima para impugnar a decisão que determinou ao seu antigo advogado a exibição de documento, nos termos do artigo 401, do Código de Processo Civil. Não sendo o caso de substituição processual, não pode a parte postular em nome próprio direito alheio. 4. Legítima a quebra de sigilo fiscal do agravante/autor como forma de revelar a inexistência do fato constitutivo do direito deduzido em desfavor dos agravados/réus (art. 373 do CPC/15), em resultado ao cotejo dos direitos postos em julgamento, sob a autorização legal contida no art. 5o, inc XII da CF/88 e no art. 198, inc. I do CTN. 5. Recurso conhecido e nessa parte desprovido” (Acórdão 993871, 20160020443943AGI, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 15/2/2017. Pág.: 352/400) – grifei. Como se vê, decisão agravada que se limitou a deferir a produção da prova pericial e determinar o seu custeio pelos réus/agravantes; nenhuma urgência autorizadora de mitigação do caráter taxativo do rol constante no art. 1.015 do CPC. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora